Tribunal: TJDFT
Processo: 0712789-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR. REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE AUSENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 803, I do CPC a execução é nula se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível.
2. No caso em apreço, a exequente ajuizou execução de obrigação de fazer, com base em Contrato de Prestação de Serviços de Correspondente no País. Embora o documento particular esteja assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, em conformidade com o art. 784, III, CPC, verifica-se a ausência dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade com relação à prestação que se exige, isto é, quantos contratos foram celebrados em determinado período e deixaram de ser encaminhados à financeira. O processo executivo, por não ser o meio próprio, não comporta a apuração do eventual inadimplemento ou mora do devedor, pelo contrário, eles deverão estar desde logo definidos.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.